Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. PRECLUSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defesa do réu contra decisão que não recebeu o recurso de apelação por ele interposto em face da preclusão ocorrida ante a inércia do advogado particular regularmente intimado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a rejeição do recurso de apelação interposto pelo paciente, com fundamento na preclusão decorrente da intimação exclusiva do advogado constituído, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal prevê que, estando o réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser realizada tanto pessoalmente quanto ao seu advogado constituído, sendo prescindível a dupla intimação.

4. Se o advogado do paciente foi devidamente intimado da sentença condenatória, iniciando-se o prazo recursal, e deixou transcorreu sem interposição de apelação, resulta na preclusão e no trânsito em julgado da condenação.

5. A posterior intimação pessoal do réu não tem o condão de reabrir o prazo recursal, uma vez que o prazo para apelar é único, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, II, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738.420/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 31.05.2022; STJ, AgRg no HC 681.999/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03.05.2022; STJ, AgRg no HC 726.326/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.03.2022.